Tribunal: TJBA
Processo: 8077316-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077316-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSE CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: CREUZA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CORA MURTA ROCHA, ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇ
A
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXECUÇÃO EM FACE DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 275, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL
.

DECISÃO
REFORMA
DA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da decisão recorrida ao agravante, excluindo-o da relação processual, sustentando, em suas razões recursais, que o Cumprimento de Sentença foi ajuizado apenas com relação ao co-réu BANCO MÚLTIPLO S/A.

2. Do exame dos autos originários, constata-se que a sentença exequenda condenou o agravante e o citado litisconsorte a pagarem à agravada, de forma solidária, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. No âmbito do direito das obrigações, diz-se solidária quando, na mesma obrigação passiva, houver mais de um devedor, cada qual obrigado à dívida toda, sendo possível ao credor exigir a obrigação por inteiro, de um ou de alguns dos devedores, nos termos do artigo 275, parágrafo único, do Código Civil. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8077316-64.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JESSÉ CARDOSO SANTOS
, e, como agravado,
CREUZA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)